Tribunal: TJDFT
Processo: 0013412-50.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. INCORRÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO DE ILÍCITO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.886 RG/AL, Tema 899 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”
2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário quando transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.